Tribunal: TJDFT
Processo: 0018818-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Processo : 0018818-22.2014.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que declarou a extinção do procedimento recursal, em razão do pedido de desistência do apelo pelo autor Kleber Aparecido da Silva. O apelado-embargante suscita omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, considerando que, malgrado o apelante tenha desistido do recurso, deve ser observado o trabalho adicional realizado em grau recursal. Requer o saneamento do vício apontado. Contrarrazões não apresentadas[2]. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo o art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados anteriormente, ao que fica condenada a parte vencida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as balizas a serem observadas na majoração dos honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC, consoante transcrição, no que importa, de trecho da ementa do julgado: [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. Negritado) Por conseguinte, sobressai que a mera declaração de extinção do procedimento recursal por desistência do recurso não assegura a majoração da verba honorária arbitrada anteriormente. É dizer, nessa hipótese, em que não há julgamento pelo Tribunal, sequer para não conhecer do recurso, mas unicamente homologação do pleito de desistência, não há falar em presença de todos os requisitos legais para a majoração da verba. A propósito, precedente julgado na Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso; (iv) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux; (v) não é exigível a comprovação de trabalho adicional do Advogado do recorrido no grau recursal, tratando apenas de critério de quantificação da verba. Precedente: AgInt nos EAREsp. 762.075/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2019. 2. No presente caso, ainda que o Recurso Especial tenha sido interposto já na vigência do novo Código de Processo Civil, não houve o seu julgamento nesta instância superior, visto que apresentado pedido de desistência pela parte recorrente, devidamente homologado por esta Relatoria (fls. 384). Logo, não há falar em fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Desis no REsp. 1.764.949/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.8.2019; Desis no REsp. 1.769.961/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.8.2019; EDcl na Desis no AREsp. 1.273.194/SP, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 16.11.2018. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1774402/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) Portanto, no caso em exame, as razões do decisum foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. A valer, a tentativa de emplacar omissão na decisão demonstra que as embargantes visam à modificação de seu teor não por vício, mas, sim, puro inconformismo. No entanto, o efeito infringente aos embargos de declaração cabe tão somente por exceção quando, presente algum pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Assim, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Brasília – DF, 9 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15775918. [2] Id. 23275295.